Tribunal: STJ
Processo: 5250514-38.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906575 - RS (2025
/0125244-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPLANADA
EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO POR SUCESSÃO PROCESSUAL
SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso especial,
manteve a incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão recursal.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial em execução de
título extrajudicial, na qual se pretende a inclusão de sócio no polo passivo por
sucessão processual, sem instaurar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, cujo valor da causa é de R$ 8.017,85.
3. A Corte
desproveu o agravo de instrumento e manteve a necessidade de
a quo
instaurar o incidente de desconsideração, afirmando a inviabilidade de
responsabilizar o sócio nos próprios autos da execução quando não verificada sua
condição de devedor solidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é saber se houve indevida aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de matéria de direito limitada à interpretação dos arts. 50 e 1.080
do CC e 110 do CPC.
Documento eletrônico VDA53235897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 29aec780-b0bd-4063-a47c-cbe14bff3d03

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade do incidente e
a impossibilidade de responsabilização direta do sócio na execução, seria
indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento:
pretensão demanda o reexame do acervo fático-probatório”.
CC, arts. 50, 1.080; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 110.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 29aec780-b0bd-4063-a47c-cbe14bff3d03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906575 - RS (2025
/0125244-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407

NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983

VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPLANADA
EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO POR SUCESSÃO PROCESSUAL
SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso especial,
manteve a incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão recursal.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial em execução de
título extrajudicial, na qual se pretende a inclusão de sócio no polo passivo por
sucessão processual, sem instaurar o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, cujo valor da causa é de R$ 8.017,85.
3. A Corte
desproveu o agravo de instrumento e manteve a necessidade de
a quo
instaurar o incidente de desconsideração, afirmando a inviabilidade de
responsabilizar o sócio nos próprios autos da execução quando não verificada sua
condição de devedor solidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é saber se houve indevida aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de matéria de direito limitada à interpretação dos arts. 50 e 1.080
do CC e 110 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade do incidente e
Documento eletrônico VDA51796365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:12
Código de Controle do Documento: 627d8498-1251-4323-9aa5-cafb1eb4b279

a impossibilidade de responsabilização direta do sócio na execução, seria
indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento:
pretensão demanda o reexame do acervo fático-probatório”.
CC, arts. 50, 1.080; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 110.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ABDO & DINIZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C contra julgado da Presidência que, com amparo no
-E, V,
art. 21
do RISTJ, não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n.
7 e 211 do STJ.
A parte agravante, alega que não há necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, pois a tese recursal se limita à correta aplicação dos arts.
50 e 1.080 do Código Civil e do
do Código de Processo Civil, à luz de fatos
art. 110
incontroversos.
Sustenta violação dos arts. 50, 1.080 e 1.103, IV, do Código Civil, porque
a dissolução voluntária irregular torna ilimitada a responsabilidade dos que a
aprovaram e impõe a responsabilização do sócio beneficiado.
Afirma ofensa ao
do Código de Processo Civil, porquanto a
art. 110
extinção da pessoa jurídica equivaleria à morte da pessoa natural e autorizaria a
sucessão processual, com a inclusão do sócio no polo passivo, sem instaurar
incidente de desconsideração.
Documento eletrônico VDA51796365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:12
Código de Controle do Documento: 627d8498-1251-4323-9aa5-cafb1eb4b279

Aduz inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, visto que a controvérsia
demandaria apenas valoração jurídica de fatos já delineados e não o reexame de
provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao julgamento pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial em
execução de título extrajudicial, na qual se pretende a inclusão de sócio no polo
passivo por sucessão processual, sem instaurar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, cujo valor da causa é de R$ 8.017,85.
A Corte
desproveu o agravo de instrumento e manteve a necessidade
a quo
de instauração do incidente de desconsideração, afirmando a inviabilidade de
responsabilizar o sócio nos próprios autos da execução quando não verificada sua
condição de devedor solidário.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
50 e 1.080 do CC e do
do CPC, sustentando dissolução voluntária irregular
art. 110
da empresa, inexistência de bens e benefício indevido do sócio, o que justificaria a
responsabilização por sucessão processual, sem instaurar o incidente de
desconsideração.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão agravada aplicou
indevidamente a Súmula n. 7 do STJ, pois a matéria é de direito e se limita à
interpretação dos arts. 50, 1.080 do CC e 110 do CPC, à luz de fatos incontroversos,
requerendo o afastamento do óbice e o exame do mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51796365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:12
Código de Controle do Documento: 627d8498-1251-4323-9aa5-cafb1eb4b279

Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal estadual assentou que
“não se mostra cabível o seu processamento nos mesmos autos da execução”,
destacando que no cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial “não
há possibilidade de ser proferida sentença capaz de responsabilizar o sócio por
obrigação da empresa, quando não verificada a sua condição de devedor solidário”, e
que todas as matérias relevantes foram apreciadas. A Presidência concluiu pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, porquanto o acolhimento da pretensão demandaria
o reexame do acervo fático-probatório.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno quanto
à natureza jurídica da tese, não há como afastar o fundamento de que, para infirmar a
conclusão da Corte estadual — sobre a necessidade do incidente e a impossibilidade
de responsabilização direta do sócio na execução — seria imprescindível revisitar o
quadro fático-probatório, o que é vedado na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera a tese de sucessão processual fundada no
do CPC como substituto do incidente de desconsideração. A decisão
art. 110
agravada evidenciou que a conclusão do Tribunal estadual está assentada em
premissas fáticas do caso concreto, cuja revisão exigiria revolvimento de provas,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51796365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:12
Código de Controle do Documento: 627d8498-1251-4323-9aa5-cafb1eb4b279

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.575 / RS
Número Registro: 2025/0125244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52505143820248217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPLANADA EIRELI -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABDO & DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
Documento eletrônico VDA53202984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 210c31eb-5e2a-42ac-800c-7183586a865a

AGRAVADO
: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPLANADA EIRELI -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 210c31eb-5e2a-42ac-800c-7183586a865a